Tribunal: TJES
Processo: 0002318-26.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002318-26.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY ALVES PEREIRA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para Negar Provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0002318-26.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY ALVES PEREIRA, FRANKLIN SANTOS DE AZEVEDO, MARLON MONTEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A
Advogados do(a) APELANTE: ALVARO RAMOS DUTRA - ES34341, MARCIO ANDRE NASCIMENTO ROSA - ES33062, RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

VOTO

E. Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas por
WESLEY ALVES PEREIRA, vulgo “CHIMBOCA”, FRANKLIN SANTOS AZEVEDO, vulgo “FRANK”,
e
MARLON MONTEIRO DA SILVA, vulgo “NEGO JONAS”,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Vara Privativa do Tribunal do Júri), Dr. VINÍCIUS DONÁ DE SOUZA, que, após deliberação do Conselho de Sentença,
CONDENOU-OS
pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (uma vez), na forma do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal,
WESLEY e FRANKLIN, às penas idênticas de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e MARLON, ao cumprimento de 17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, também em regime inicial fechado
. Foi negado aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Na mesma sentença, o magistrado
a quo
, também em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, absolveu os acusados BRUNO DOS SANTOS BANDEIRA RIBEIRO, vulgo “PEDRO BOI” ou “ABU”, IGOR ARAÚJO LAGE, vulgo “CORAÇÃO DE FERRO”, e JEFERSON CANDIDO CARDOSO, vulgo “JEFINHO”, de todas as imputações.

Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória, em resumo, que, no dia 25 de setembro de 2015, por volta das 11h00, na Beco São Cosme, Bairro São Benedito, nesta Capital, os denunciados, com os menores Willian Inácio Rosa (já falecido) e Carlos André Mendonça de Jesus, todos agindo em comunhão de vontades entre si e com vontade livre e consciente de ceifar a vida da vítima VANDERSON ALVES DA SILVA, desferiram diversos disparos de arma de fogo, causando-lhes as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico juntado às fls. 64/65 e Laudo de Exame em Local de Homicídio de fls. 39/55.

Aduz que os denunciados praticaram tal crime por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Em razões recursais, a Defesa de FRANKLIN pretende a cassação da decisão do Tribunal do Júri, por manifestamente contrária à prova dos autos, sujeitando, por conseguinte, o apelante a novo julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, com revogação da prisão preventiva. Em caráter subsidiário, requer a redução da pena-base, adequando-a ao mínimo legal.

PREQUESTIONA a matéria trazida à baila a fim de futuras interposições de recursos aos Tribunais Superiores.

Por sua vez, em suas razões recursais, a defesa de MARLON busca a revisão e a redução da pena-base aplicada.

PREQUESTIONA a matéria trazida à baila a fim de futuras interposições de recursos aos Tribunais Superiores.

Já a defesa de WESLEY, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de se anular o julgamento, sob o argumento de que a decisão proferida é manifestamente contrária à prova dos autos, postulando, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena-base do apelante.

PREQUESTIONA a matéria trazida à baila a fim de futuras interposições de recursos aos Tribunais Superiores.

Passo, pois, a análise das teses defensivas meritórias.

Da cassação do veredicto
.

Buscam as defesas de FRANKLIN e WESLEY a cassação do veredicto, com submissão dos réus a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, alegando que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Para tanto, afirmam que os elementos de prova não são suficientes para comprovar a autoria imputada aos apelantes.

Certo é que a cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, somente pode ocorrer quando evidenciado que a decisão é contrária aos elementos de prova colhidos nos autos.

A propósito, sobre o conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a submissão do réu a novo julgamento, leciona RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

“decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria”. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: Volume único. 8.ª ed., Salvador: Editora
JusPodivm
, 2020)

Desta forma, somente quando demonstrado que a decisão é arbitrária e em total descompasso com a prova produzida é admitida sua cassação. Do contrário, não sendo manifesta a contrariedade, há de prevalecer a decisão proferida pelo Júri, em observância ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CRFB/88).

No caso vertente, após análise detida dos autos, não há como acatar as pretensões defensivas de cassação do veredicto popular. E o fato do Conselho de Sentença optar por uma das versões apresentadas em plenário, sobretudo a que se mostra verossímil e em consonância com o acervo probatório produzido ao longo da instrução, não significa que a decisão é contrária à prova dos autos.

A materialidade está caracterizada no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 64/65 dos autos físicos) e Laudo de Exame de Local de Homicídio (fls. 39/55 dos autos físicos), sem prejuízo da prova oral produzida.

No que se refere a autoria, percebe-se que restou comprovado, através de depoimentos testemunhais produzidos tanto em sede de inquérito policial, quanto em juízo, serem os réus autores do delito em questão.

Nesse ínterim peço vênia para utilizar como razões de decidir o conteúdo das contrarrazões ministeriais, posto que no caso em exame, a análise da prova testemunhal fora minuciosamente analisada pelo insigne Promotor de Justiça Dr. RODRIGO MONTEIRO DA SILVA. Veja-se:

“(...) Com efeito, verifica-se que pelos depoimentos em sede de inquérito policial as testemunhas com identidades preservadas, apontam os acusados como presentes na cena e hora do crime e todos com o mesmo propósito. Compete-nos expor trecho do depoimento da testemunha sob sigilo n° 03 em sede de inquérito, segue
in verbis
:

“(...) Que o declarante tinha conhecimento que VANDINHO estava no tráfico de drogas e trabalhava para o grupo trem bala e do Bonfim (...); que ficou sabendo que um dos motivos da morte de VANDINHO foi por estar paquerando LUDMILA, namorada de BRUNO BANDEIRA (...);
que devido essa "traição" por parte BRUNO com VANDINHO, resolveram fazer um "desembolo" onde a intenção era dar um "susto" em VADINHO, mas informaram que NEGO JONAS, dizia que queria matar ele; que o declarante tem conhecimento que nesse desembolo estavam presentes
: BRUNO BANDEIRA, WL, FRANK, NEGO JONAS, ANDRE CAPETA e ouviu falar que IGOR ARAUJO, vulgo Coração de ferro, também estaria presente, mas não teve certeza (...);
que todos os elementos presentes no desembolo subiram para matar VANDINHO
(...)” (Testemunha sob sigilo n° 03 (fls. 81/82).

Vale ainda trazer a baila o depoimento prestado em juízo pelo PC Sebastião Lima:

“(...) informa que chegou ao nome dos acusados através dos depoimentos das testemunhas; acrescenta, ainda, que a vítima se relacionou com a pessoa de nome LUDMILLA, que estava separada do acusado “Pedro Boi”, que, por sua vez, não gostou disso quando ficou sabendo e, por esse motivo, comentou com o pessoal do tráfico, já que esse comportamento não é aceito entre os traficantes e, então,
chamaram a vítima para um “desembolo” e ela fez pouco-caso da situação, o que deixou os integrantes do grupo que estavam fazendo o “desembolo” com a vítima nervosos; o acusado Wesley ficou irritado porque havia pego uma conversa entre a vítima e a namorada dele
e, como tinha a senha do
FaceBook
da sua companheira, se passou por ela e conversou com a vítima, inclusive, chegou a marcar encontro como se fosse sua namorada, de nome Tamires; que
a vítima foi executada no alto do morro após levar uma gravata do acusado Franklin e ter sido arrastado para o local, os demais réus o seguiram
, não se recordando se todos estavam armados, mas, esclarece que todos estavam presente no momento da execução e que, segundo apurado,
o acusado Marlon teria dado o primeiro tiro, seguido dos demais.
(fls. 466/467).

Dessa forma, a autoria delitiva dos réus está devidamente comprovada, conforme transcrito acima, restando comprovado nos autos que todos os acusados participaram do chamado “desembolo”, e que quando decidiram matar a vítima, quando não atuaram diretamente na execução do crime, participaram do ilícito instigando a execução ao dirigirem até o local da execução e acompanhando os executores, cientes que iriam pôr fim a vida da vítima.

Em que pese existir a confissão do acusado Marlon, tal prova deve ser analisada com a máxima cautela, uma vez que os demais elementos probatórios revelam divergências com a aludida confissão.

Segue abaixo algumas declarações que imputam a autoria aos acusados, contribuindo assim, com o conjunto probatório dos autos:

“(...) que a vítima VANDERSON foi pega quando estava “trabalhando na boca de fumo”, eles chegaram por trás e pegaram o celular dele e confirmaram que realmente VANDERSON estava conversando com várias mulheres que tem namorados/maridos no tráfico; (...) que quando pegaram o celular da vítima, fizeram o chamado “desembolo” e depois
confirmado que a vítima conversava com mulheres ligadas ao tráfico decidiram por matá-la, a vítima não acreditou, virou as costas e nesse momento o acusado FRANKLIN pegou a vítima pelo pescoço, deu-lhe uma “gravata”
e o levaram até o local da execução; (...) quando chegou ao local de execução, a vítima pediu perdão e
nesse momento o acusado MARLON respondeu que quem perdoa é Deus e foi ele quem deu o primeiro tiro contra a vítima, sendo seguido pelos demais
” - PC Suelen Maria Vanzo (fls. 494/495).

“(...) Que a declarante também ficou sabendo que rasparam a cabeça, o cabelo da JULIA BANDEIRA porque era ela quem estava “armando” para que LUDMILA e VANDINHO ficassem juntos; que a declarante ouviu dos moradores do bairro que quem matou o VANDINHO foram várias pessoas; que durante o ocorrido a declarante soube que seu filho pediu que lhe tirassem as pernas, mas que o deixasse vivo; que a declarante ficou sabendo que a primeira pessoa que efetuou disparos foi “NEGO JONAS” (...), que foi BRUNO o PIVÔ da morte de VANDINHO, tendo sido ele quem armou toda a situação”. - Beatriz Alves da Silva (fls. 79/80). Em juízo, à fl. 523, confirmou o teor de suas declarações.

Importante registrar que com relação ao acusado JEFERSON a testemunha sigilosa n° 02 o apontou como uma das pessoas presentes no local da execução, conforme se infere do depoimento de fls. 75/76, razão por que presente elemento cognitivo apto a levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim, temos que a versão apresentada pelo Ministério Público - de que os apelantes foram os autores dos delitos narrados na exordial acusatória -, e a versão apresentada pelas defesas dos recorrentes - tese de negativa de autoria (vide trecho de fls. 932 da ata) -, foram expostas no plenário de Júri, sendo acolhida pelo Conselho de Sentença a versão que mais lhes pareceu fidedigna, sem que os jurados necessitem demonstrar a motivação pela versão escolhida, eis que vigora no sistema legal o íntimo convencimento desmotivado em relação ao Júri Popular.

Depreende-se, assim, que a decisão dos jurados se encontra amparada pelas provas produzidas nos autos. (...)”

Desta forma, verifica-se a existência de um conjunto probatório a embasar a decisão condenatória prolatada pelo Conselho de Sentença.

Não se discute, no presente caso, o acerto da decisão dos jurados, mas a existência de um lastro probatório mínimo que sustente a tese condenatória arguida pelo
parquet
em Plenário, a qual foi reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Assim, diante das provas amealhadas aos autos, oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação relatada, tendo eles optado por uma das versões possíveis sobre a prova apresentada, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta 2ª Câmara Criminal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I, III, E IV, DO CP. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NO FEITO.
(...)
1 - A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu
, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença, ao contrário do apontado pelo primeiro recorrente, em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.
(...)” (
TJES
; APCr 0001603-26.2014.8.08.0065; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Julg. 25/05/2022; DJES 25/08/2022, meu grifo).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, I, E III, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
. (...)
1. A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas em juízo, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos.
(...)” (
TJES
; EDcl-AP 0003283-87.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. HELIMAR PINTO; Julg. 17/08/2022; DJES 25/08/2022, meu grifo).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
. (...)
1) Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, eis que existe prova cabal da presença dos recorrentes no local do crime, não há que se falar em sua anulação.
(...)” (
TJES
; APCr 0023629-17.2013.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA; Julg. 17/08/2022; DJES 25/08/2022, meu grifo).

Verifica-se, ainda, que além da autoria delitiva, foram plenamente trazidas aos autos provas que apontam a motivação torpe e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

De todo o exposto, malgrado as irresignações defensivas, não vislumbro motivos para cassar o julgamento impugnado, impondo-se a manutenção das condenações de FRANKLIN SANTOS AZEVEDO e WESLEY ALVES PEREIRA pelo crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do CP.

Outro não foi o entendimento do nobre Procurador de Justiça SÓCRATES DE SOUZA:

“(...) Assim, não há que se falar na realização de novo júri, sendo certo que, dentre as teses apresentadas em plenário (tanto da acusação, como das defesas), o c. Conselho de Sentença optou por aquela que se mostrou mais próxima da verdade, tanto é que, ao responderem aos quesitos, as respostas apontaram, de forma clara, no sentido da responsabilização dos apelantes, de modo que, novamente, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. (...)

Assim, data máxima vênia, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença foi absolutamente congruente com as provas produzidas nos autos, que optou pela tese ministerial em detrimento à tese defensiva devendo, dessa forma, ser mantido o veredicto declarado por ele. (...)”

Dessa forma, não se encontra passível de anulação a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Da individualização das penas
.

Das penas-base
.

As defesas de WESLEY, FRANKLIN e MARLON pugnam pela revisão das penas-base aplicadas, adequando-as aos mínimos legais.

Razão não lhes assiste.

Como se sabe, a fixação da pena-base é ato de discricionariedade vinculada ao limite estabelecido pelo legislador, cabendo ao julgador a análise das circunstâncias judiciais através do seu livre convencimento motivado.

Conforme entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência basta que uma das circunstâncias judiciais seja desfavorável para que o julgador, utilizando-se de sua discricionariedade e desde que respeitados os parâmetros mínimo e máximo fixados na lei, possa afastar a pena-base do seu mínimo.

A pena abstratamente cominada para o crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, sendo que o eminente magistrado aplicou como sanções-base 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pois observados elementos concretos para a aplicação acima do mínimo legal, uma vez que restaram desfavoráveis aos apelantes
TRÊS
circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), conforme individualização devidamente fundamentada, ante a simples leitura da sentença, ocasião em que o sentenciante detalhou as circunstâncias judiciais, conforme o caso.

Percebe-se, pois que o d. Magistrado utilizou-se de fundamentação idônea para sustentar sua valoração negativa das circunstâncias judiciais utilizadas na exasperação das penas-base dos acusados. Assim sendo, penso que a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais dos recorrentes, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado. Nesse sentido:
TJES
, Apelação Criminal, 015209000056, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 17/01/2022;
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 004170020095, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 19/05/2022.

Além disso, não assiste razão à defesa ao alegar suposta ocorrência de bis in idem no caso, por conta da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima para configurar a qualificadora do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal e a valoração negativa da circunstância judicial circunstâncias do crime, isso porque o magistrado expressamente reconheceu que o recurso que impossibilitou a defesa não poderia ser utilizado novamente para exasperar as penas-base dos acusados, mas, ainda assim, lançou mão de nova fundamentação para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, visto que houve um “julgamento e execução sumária”, envolvendo vários executores.

Ainda, verifico que também não se sustentam as alegações defensivas de que teria havido
bis in idem
nas dosimetrias por terem sido, supostamente, utilizados dos mesmos fundamentos para valorar negativamente a culpabilidade dos agentes e as circunstâncias do crime. Isso, pois, na valoração da culpabilidade, foi aludida especialmente a intensidade do dolo de matar por parte dos agentes, bem sua premeditação do crime, elementos que se diferem da utilização de julgamento e execução sumária por parte dos réus para matar a vítima, fato que foi utilizado para justificar a exasperação da circunstância judicial circunstâncias do crime.

Quanto à valoração negativa da conduta social dos agentes, a despeito do que alegam as defesas, o notório envolvimento dos acusados com o “mundo do crime” organizado, todos eles integrando organização de alta periculosidade e com amplo envolvimento com o tráfico de drogas, são elementos aptos a justificar a valoração negativa de sua conduta social, nos moldes como operado pelo Magistrado sentenciante. Cito:
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.805.308/AL, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021;
STJ,
AgRg no REsp n. 1.847.760/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.

Ademais, não se pode olvidar que o exame da dosimetria da pena em grau recursal deve cingir-se precipuamente ao controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção, apenas, de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias no cálculo da pena adotada na instância anterior, o que não ocorreu no caso em exame, em que se constata o respeito integral aos ditames do art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos já aludidos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Por fim, cabe aqui registrar que a individualização da pena não envolve um procedimento meramente aritmético, devendo o magistrado se valer da sensibilidade para avaliar o grau de preponderância das circunstâncias desfavoráveis no caso concreto, em observância aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade.

Assim, considerando que a sanção prevista para o delito de homicídio qualificado varia, repito, entre 12 e 30 anos, a fixação das penas-base nos patamares idênticos de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (devidamente motivadas), é, a meu juízo, suficiente à reprovação e prevenção do delito praticado em face dos apelantes, não havendo, portanto, falar em qualquer afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da revogação da prisão preventiva.

Por fim, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de FRANKLIN, entendo que deve ser mantida a negativa ao direito de recorrer em liberdade, já que evidente a reprovabilidade concreta da conduta cometida pelo apelante, nos termos do decidido pelo Magistrado de origem.

Persistem, assim, elementos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar em garantia da ordem pública, estando suficientemente fundamentado o comando da sentença, nos termos dos artigos 312 e 387, §1º, ambos do CPP.

Conclusão.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos. Dou as matérias como PREQUESTIONADAS.

É o voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - INVIABILIDADE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DESCABIMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS.
A cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer quando evidenciado que a decisão é contrária aos elementos de prova colhidos nos autos. Optando os jurados por uma das versões apresentadas em Plenário, sendo embasada no conjunto probatório constante dos autos, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos. O aumento das penas-base encontra-se devidamente justificado pela análise desfavorável da culpabilidade dos agentes, conduta social e circunstâncias do crime. Verificando-se a presença de fundamentação idônea no decreto condenatório, sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar, impõe-se a manutenção da prisão cautelar, por ausência de constrangimento ilegal.
Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.